Tribunal: TJES
Processo: 5004782-98.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004782-98.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA SUL CAPIXABA LTDA e outros

APELADO: P. V. D. V. R. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob fundamento de ausência de dialeticidade nas razões recursais, as quais não enfrentaram os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade à luz do princípio da dialeticidade, especificamente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade exige que o recurso seja discursivo e impugne os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara e específica, as razões pelas quais o recorrente entende que o julgamento deve ser reformado.

4
. As razões do apelo cingiram-se à
ausência
de responsabilidade civil da transportadora, tese que não foi abordada na sentença,
fundamentada
na existência de cobertura contratual securitária decorrente da apólice vigente à época do sinistro.

5.
Ausente o enfrentamento do fundamento central da sentença, resta caracterizada a desconformidade com o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
de agravo interno
desprovido
.

Tese de julgamento
: É inadmissível o recurso de apelação cujas razões não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade, conforme disposto no art. 1.010, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024151680238, Rel. Subst. Marcos Assef do Vale Depes, j. 03/04/2018; TJES, Apelação Cível nº 050140023842, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 17/07/2019; TJES, AI nº 5019880-54.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 15/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004782-98.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA SUL CAPIXABA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogado do(a) APELANTE: SERGIUS DE CARVALHO FURTADO - ES3503
APELADO: P. V. D. V. R., LOURDES VENANCIO DA VITORIA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogado do(a) APELADO: SALERMO SALES DE OLIVEIRA - ES8741-A
Advogado do(a) APELADO: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno interposto por
Transportadora Sul Capixaba Ltda.
contra a
d
ecisão monocrática que não conheceu d
o recurso de
Apelação Cível anterior, por reconhecer a ausência de dialeticidade de suas razões.

Irresignada, interpôs a recorrente o presente agravo interno objetivando
a submissão da questão ao órgão colegiado.

Para tanto, argumenta, em síntese, qu
e a decisão monocrática merece reforma, porquanto
“a apelação atacou o cerne da
motivação judicial: a existência de obrigação de indenizar à luz do contrato
de seguro vinculado à relação de trabalho”
.

Pois bem.
Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso,
não vislumbro razões para sua acolhida,
devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a
expor
.

Compulsando os autos, do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a apelante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas que não são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem.

Nas palavras de Flávio Cheim Jorge1
1
:

“
Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.”

Nesse passo, “
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”
2

Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
”
3

Vale dizer: é fundamental que do recurso de apelação seja “
possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida
”.
4

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013) (TJES, AI Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5019880-54.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 15/Jan/2025)

“
[...] À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado. II Desta forma, em virtude de o recurso não atacar as fundamentações utilizadas no decisório recorrido, restando delas totalmente dissociadas, impõe-se o não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.” (TJES, Classe: Apelação, 024151680238, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/04/2018)

“
[...] Pelo Princípio da Dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade. 2- Os fundamentos das razões de apelação mostram-se totalmente dissociadas da sentença proferida. 3- Recurso não conhecido (TJES, Apelação n.º 050140023842, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJ 17.7.2019)

No caso dos autos, extrai-se da causa de pedir delineada na exordial que o autor pretende executar a apólice de seguro n° 0033469, contratada junto à Apelante, visando ao recebimento de indenização pelo acidente de trabalho que vitimou seu pai na direção de veículo automotor, em 20 de agosto de 2013.

Ao sentenciar, o juízo de origem
reconheceu que a situação descrita nos autos está contratualmente protegida pela relação securitária avençada, cuja apólice garante o pagamento de indenizações por morte e/ou invalidez permanente, parcial ou total, dos passageiros do veículo, incluindo o segurado, decorrentes de acidentes pessoais.

Em suma, a questão em discussão cingiu-se, estritamente, à existência ou não de cobertura contratual securitária válida para o acidente automobilístico em questão.

Acontece que apelante, no bojo do
apelo
, limitou-se a argumentar a ausência de culpa da transportadora pelos danos causados ao genitor do menor requerente, buscando afastar os pressupostos da responsabilidade civil e elidir o dever de indenizar em danos morais – o que sequer foi utilizado pelo magistrado sentenciante como fundamento do édito condenatório.

Ressalto que o parecer da d. Procuradoria de Justiça expressamente pugnou pelo não conhecimento do recurso, tendo ressaltad
o que "a
sentença igualmente determinou o pagamento do valor relativo à apólice de seguro, não tecendo em s
ua fundamentação ou
dispositivo qualquer menção às circunstâncias do acidente". Daí porque as razões recursais se distanciam totalmente da fundamentação do
decisum
recorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
a ele

NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4
°
, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

1
Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

2
(TJES, AC 24100119080, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

3
(TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível nº 0021762-02.2003.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 02.04.2013)

4
(AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04.05.2012).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

sessão virtual

E, Pares, após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira